Tribunal: TJSP
Processo: 2227795-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião de bem móvel. Tutela de urgência indeferida. Pretensão de liberação para licenciamento e circulação do veículo objeto da demanda. Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Falecimento do devedor fiduciário originário deixando herdeiros. Necessidade de formação do contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.